Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706444-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. SENTENÇA. VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. INFRAÇÃO. SANÇÃO. ADMINISTRATIVA. INTERDIÇÃO. CAUTELAR. CONTRADITÓRIO. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário. 2. A sanção de interdição poderá ser aplicada pela autoridade administrativa por medida cautelar antecedente de procedimento administrativo em caso de risco iminente. 3. Apelação desprovida. As recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, 59 da Lei 8.078/90, 2o, 50, inciso II, § 1o, e 68, todos da Lei 9.784/1999, 5o inciso XIII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, defendendo a desproporcionalidade da interdição imposta às insurgentes, que estão no mercado há quase trinta anos, constatada a existência de mínimas irregularidades. Enfatizam que o acórdão recorrido não especifica qual seria o risco iminente que justificaria a aplicação da referida medida, em flagrante ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2312053/GO, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/4/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não caberia prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, 59 da Lei 8.078/90, 2o, 50, inciso II, § 1o, e 68, todos da Lei 9.784/1999. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheriam as insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 5o inciso XIII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005